Tribunal: STF
Processo: Rcl 41843
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Alexandre Mor Giongo contra decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), que teria afrontado a autoridade e a eficácia do que decidido na ADI 5.090/DF.
    Reporto-me ao relatório, que bem elucida os fatos, exarado quando da análise do pedido liminar pelo Ministro Luiz Fux: 
    “Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Alexandre Mor Giongo contra decisão proferida pela 10ª Vara Federal do Rio de Janeiro, nos autos do Processo 0068231- 85.2015.4.02.5101, por suposta afronta à autoridade da decisão cautelar proferida por esta Suprema Corte na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.090. 
    Narra o reclamante que ajuizou, na origem, ação em face da Caixa Econômica Federal, objetivando o afastamento da “substituição da TR pelo índice INPC, IPCA ou outro índice para a correção dos depósitos efetuados em suas contas vinculadas do FGTS, bem como a condenação da ré ao pagamento do montante correspondente ao valor corrigido pelo índice de correção monetária deferido pelo Juízo, desde Janeiro de 1999, nas parcelas vencidas e vincendas”. 
    Relata que o pleito foi julgado liminarmente improcedente e que, ao assim proceder, a decisão reclamada descumpriu a decisão cautelar proferida pelo Eminente Ministro Luís Roberto Barroso na ADI 5.090, pela qual foi determinada a suspensão de todos os feitos que versem sobre o tema no País. 
    Requer a concessão de medida liminar para determinar a suspensão do processo até o julgamento final da ADI 5.090 e, no mérito, pugna pela procedência da reclamação para cassar a decisão ora reclamada. ”. 
    Por meio de decisão publicada, em 2/07/20, o Ministro Luiz Fux deferiu o pedido liminar para “[sobrestar] o Processo 0068231-85.2015.4.02.5101, em trâmite na 10ª Vara Federal do Rio de Janeiro, até o julgamento final da presente reclamação”.
    Devidamente intimada, a autoridade reclamada não prestou as informações solicitadas.
    Citada, a beneficiária da decisão reclamada apresentou contestação, na qual defende que a presente reclamatória é utilizada como sucedâneo de recurso, requerendo, ao final, a improcedência do pedido.
    É o relatório. Decido.
    Prefacialmente, consigno que o paradigma consiste em ordem de suspensão nacional exarada pelo Ministro Roberto Barroso, em 6/9/2019, tendo por objeto aqueles processos que versem sobre a rentabilidade do FGTS, baliza que orienta o juízo preliminar de enquadramento.
    Da análise dos autos, verifico que a controvérsia versa sobre a correção de saldo de conta vinculada ao FGTS por índice diverso ao legalmente previsto, motivo pelo qual tenho por satisfeita a exigência de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado.
    Compulsados os autos, verifico que a sentença proferida pela autoridade reclamada ocorreu em 16/10/2020, ou seja, posteriormente à determinação de suspensão nacional exarada na ADI nº 5.090/DF-MC (DJe de 10/9/2019), estando configurado, portanto, seu descumprimento.
    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que o Processo nº 0068231-85.2015.4.02.5101, em trâmite na Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, permaneça sobrestado até o julgamento de mérito da ADI nº 5.090/DF.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente